Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-16.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR07

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-16.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: VANIA PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONAS FERRAZ MAIA, ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE 2/3 DA CARGA HORÁRIA PARA O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE INTERAÇÃO COM OS EDUCANDOS. ART. 2º, §4º, DA LEI N. 11.738/08. LABOR EXTRAORDINÁRIO COMPROVADO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO QUE MILITA EM FAVOR DO SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS PAGAS POR FORÇA DA LEI MUNICIPAL N. 242/2014 E LEI MUNICIPAL N. 170/2012. ABATIMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou procedente o pedido formulado na origem para condenar o Município requerido ao pagamento de Horas Extraordinárias trabalhadas, a adequação da jornada da Requerente ao disposto no art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008, sendo o equivalente a 1/3 (um terço) da sua jornada como atividades extraclasse, bem assim o direito ao recebimento do valor retroativo a partir do ajuizamento da ação contabilizando-se as diferenças de percentual relativas às vigências das Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014 a título de remuneração por atividade complementar.

2. Dispõe o art. 7º, XVI, da CRFB estabelece que é direito dos trabalhadores urbanos e rurais “
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal
”. Sobre a carreira do magistério público, o art. 2º, §4º, da Lei n. 11.738/08 estabelece que
“Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”.

3. A Lei Municipal n. 170/2012, a qual disciplinava o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município, estabelecia no seu art. 90 que “
A gratificação de Atividade Complementar é devida ao Professor da Educação Infantil e das Séries Iniciais (1º ao 5º ano) Ensino Fundamental, a título de retribuição pela não reserva de parte da carga – horária para execução de atividades extraclasse, no percentual de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento básico
”. No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 242/2014, alterando a Lei Municipal n. 170/2012, estabelece no mesmo art. 90 que “
A gratificação de atividade complementar é devida ao professor em efetiva regência de classe de educação infantil e do ensino fundamental de 1º ao 5º ano, a titulo de retribuição pela não reserva de parte da sua carga-horária para execução de atividades extraclasse, no percentual de 15% do valor do vencimento básico.
” (grifos).

4. Concretizando o disposto no art. 39, § 3º, da Constituição da República e art. 7º, XVI, da CRFB segundo o qual é direito dos trabalhadores urbanos e rurais “
remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal
”, a Lei Municipal n. 242/2011, a qual disciplina o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Igaporã, estabelece no seu art. 56 que “
Além do número normal de aulas, em tempo parcial, a que se obriga pelo exercício do cargo, o docente dos anos finais do Ensino Fundamental, poderá ministrar aulas extraordinárias, em regime temporário, em razão das necessidades do ensino, mediante acréscimo de sua remuneração, calculado à base do valor da hora/aula, respeitado o limite total do regime de 40 (quarenta) horas semanais
” (grifos).

5. No caso
sub judice
, revelando-se fato incontroverso o exercício de jornada em classe superior ao limite estabelecido no art. 2º, §4º, da Lei n. 11.738/08, especialmente diante do reconhecimento voluntário da administração com o pagamento de gratificação de atividade complementar (ID n. 61664183), comprovando o fato constitutivo do direito vindicado, qual seja, o exercício do cargo acima de 2/3 “
da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos”
, é forçoso que, ante a ausência de demonstração de mera compensação para cumprimento da jornada semanal atinente ao cargo, impõe-se o reconhecimento de que se trata de trabalho extraordinário em nível de atrair o direito à contraprestação na forma do art. 7º, XVI, da CRFB ou outro percentual superior previsto na legislação municipal.

6. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual a inexistência de comprovação pela Fazenda Pública de efetivo pagamento de parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000745-03.2013.8.05.0133, Relator(a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 02/09/2015 ).

6. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso
sub judice
, considerando, de um lado, que a parte Apelada comprova a existência de jornada efetivamente trabalhada superior ao limite estabelecido pelo art. 2º, §4º, da Lei n. 11.738/08 e a parte Apelante não logrou demonstrar a regularidade da jornada efetivamente exercida, e de outro, que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à administração pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos, uma vez restando ausente nos autos comprovação pelo Município de pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, a dizer, inexistindo documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento vindicado pelo servidor público, impõe-se reconhecer a assertividade da Sentença que declarou o direito ao recebimento de Horas Extraordinárias trabalhadas, a adequação da jornada da Requerente ao disposto no art. 2º, §4º, da Lei 11.738/2008, sendo o equivalente a 1/3 (um terço) da sua jornada como atividades extraclasse, bem assim o direito ao recebimento do valor retroativo a partir do ajuizamento da ação contabilizando-se as diferenças de percentual relativas às vigências das Leis Municipais nº 170/2012 e nº 242/2014 a título de remuneração por atividade complementar.

7. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo
a quo
está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção.

8. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8000565-16.2018.8.05.0183
, figurando como parte Apelante o
MUNICÍPIO DE OLINDINA,
e como parte Apelada
VANIA PINHEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR